Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LIDOMAR A. DE OLIVEIRA MÓVEIS contra sentença que negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. Antes do julgamento do recurso de apelação, a parte autora apresenta petição informando a realização de acordo com o réu, com o pagamento do valor devido. Por fim, requer a extinção do feito, em virtude da quitação da dívida (ID 43388982). Intimado, o demandado se manifestou, confirmando que houve a quitação da dívida, e que concorda que o pleito seja extinto na forma do art. 487, III, c do CPC, diante da renúncia do apelante (ID 44355159). É o relato. DECIDO. É sabido da possibilidade de homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, em qualquer instância, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Certo é ainda que, nos termos do art. 90 do CPC, aquele que reconhece o pedido do autor, bem como aquele que desiste ou renuncia ao direito de ação dever arcar com os honorários de sucumbência. Confira-se: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Desta forma, ao apresentar o pedido de renúncia ao direito que se funda a ação, nos termos do art. 90 do CPC, a parte autora assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e demais despesas processuais. Quanto ao percentual fixado, o art. 85 do CPC determina o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Assim, considerando o pleito de renúncia, fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (R$ 53.856,37, valor fixado na inicial), com base no disposto do art. 85 §2 o do CPC. Pelo exposto, acolho e homologo o pedido de renúncia apresentado pela parte autora, e com fundamento no art. 487, III, c, do CPC, e extingo o processo com resolução do mérito. Condeno ambas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 53.856,37, valor fixado na inicial), com base no disposto do art. 85 §2 o do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 16:33:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador